Tribunal: TJMT
Processo: 1029228-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029228-79.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 072.132.851-22 (EMBARGADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA SOUZA - CPF: 035.303.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEGRIA COSMÉTICOS (VÍTIMA), DURVANIL MOREIRA DE PAULA - CPF: 452.152.861-91 (VÍTIMA), MEIRE RAJAINE BARCELOS SILVA - CPF: 811.506.441-68 (VÍTIMA), MILENNA GOMES MACHADO ARAUJO - CPF: 031.954.201-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (MT) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar a embargante à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com a causa de diminuição do § 4o do mesmo artigo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, tendo em vista a pena concretamente aplicada e a menoridade relativa da embargante à época dos fatos.

III. Razões de decidir:

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

A pena concretamente aplicada à embargante foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, incidindo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

Por ser a embargante menor de 21 anos à época dos fatos (nascida em 31/03/2003, contando com 18 anos quando da ocorrência do crime em 22/11/2021), o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, resultando em 2 (dois) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (11/11/2022) e a publicação do acórdão condenatório (05/09/2025) transcorreu lapso temporal de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias, superior ao prazo prescricional aplicável de 2 (dois) anos.

A sentença absolutória de primeiro grau não interrompe o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva estatal, regulada pela pena concretamente aplicada, pode ser reconhecida em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. O prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal, para penas inferiores a 2 (dois) anos, deve ser reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal. 3. A sentença absolutória de primeiro grau não constitui marco interruptivo da prescrição.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 107, IV, do Código Penal; art. 109, V, do Código Penal; art. 110 do Código Penal; art. 115 do Código Penal; art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

AREsp n. 2.644.569/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025; TJ-SC - ACR: 145621 SC 2011.014562-1, Relator: Sérgio Paladino, Data de Julgamento: 16.8.2011, Segunda Câmara Criminal; TJ/SP – APL: 00077394120118260001 SP 0007739-41.2011.8.26.0001, Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 4.8.2014, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12.8.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudimara dos Santos de Arruda
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condená-la pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(Id. 312553886).

Em suas razões, a embargante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que, considerando a pena concretamente aplicada e a redução do prazo prescricional pela metade em razão de sua menoridade à época dos fatos, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (11/11/2022) e a publicação do acórdão condenatório (05/09/2025) superou o prazo prescricional de 02 (dois) anos (Id. 316031895).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e pugnando pela declaração de extinção da punibilidade da embargante (Id. 318322392), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Provimento do apelo ministerial. Acórdão condenatório. Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública.

1)

Ré absolvida em primeira instância. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público provido.
Pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Prazo do art. 109, V, do CP (4 anos) reduzido pela metade porque a embargante era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos (art. 115 do CP). Prazo aplicável: 2 (dois) anos.

2) A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo.

3)
Lapso entre o recebimento da denúncia (11/11/2022) e a publicação do acórdão condenatório (05/09/2025) superior a 2 (dois) anos. Sentença absolutória de 1o grau que não interrompe a prescrição.

4)
Prescrição da pretensão punitiva aperfeiçoada. Parecer pelo acolhimento dos
embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade da embargante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudimara dos Santos de Arruda
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condená-la pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

No caso em apreço, a embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação acerca da prescrição da pretensão punitiva.

Todavia, entendo que o acórdão não padece de omissão, pois não havia, à época de sua prolação, a certificação do trânsito em julgado para a acusação.

No entanto, os embargos merecem acolhimento.

Com efeito, a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

[...] 5. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser analisada antes de qualquer outra questão. [...] Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal sem marcos interruptivos ou suspensivos. [...]
(AREsp n. 2.644.569/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No caso em análise, verifica-se que a embargante foi condenada, por acórdão desta Câmara Criminal, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, com a causa de diminuição do § 4o do mesmo artigo.

Considerando a pena concretamente aplicada, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do Código Penal, que dispõe:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;"

Ocorre que, conforme documentação constante dos autos, a embargante nasceu em 31/03/2003, contando com apenas 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, ocorridos em 22/11/2021. Sendo assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos de prescrição quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Desse modo, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 02 (dois) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida em 11/11/2022 (Id. 289227939) e o acórdão condenatório foi publicado em 05/09/2025 (Id. 312553886), transcorrendo entre esses dois marcos o lapso temporal de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias, superior, portanto, ao prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Importante ressaltar que a sentença absolutória proferida em primeira instância não constitui marco interruptivo da prescrição, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Nesse sentido, trago precedentes de Tribunais Pátrios:

“[...] Proferida a sentença absolutória, que não interrompe o prazo prescricional, e transcorrido lapso superior ao previsto em lei entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento do recurso interposto pelo representante do Ministério Público, extingue-se a punibilidade do apelante pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o apelo.”
(TJ-SC - ACR: 145621 SC 2011.014562-1, Relator: Sérgio Paladino, Data de Julgamento: 16.8.2011, Segunda Câmara Criminal)

“[...] A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional – Prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrida entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento. Hipótese Extinção da punibilidade.”
(TJ/SP – APL: 00077394120118260001 SP 0007739-41.2011.8.26.0001, Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 4.8.2014, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12.8.2014)

Assim, configurada está a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade da embargante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
os embargos de declaração para, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
declarar extinta a punibilidade
de
Claudimara dos Santos de Arruda
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025